Tribunal: STF
Processo: RE 79043
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-29
Data de publicação: 1974-10-29

Ementa:
IMÓVEIS RESIDENCIAIS DE BRASILIA ADQUIRIDOS PELA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL A PETROBRAS S.A.-REGIME A QUE ESTAO SUJEITOS. APLICAÇÃO DA
LEI N 4.380/64, ART. 65, PARAGRAFO 4, EM CONFRONTO COM AS LEIS NS.
5.049/66 E 5.455/68, ART. 5, DEC-LEI N. 703/69, ART. 1 E DEC. N.
56.793/65, ART. 13, PARAGRAFO 6. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.